Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-34.2019.8.11.0009
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001169-34.2019.8.11.0009
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WESLEY CARRARA DE LIMA - CPF: 034.317.841-94 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), L. E. D. L. - CPF: 102.067.661-22 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L. E. D. L. - CPF: 102.067.661-22 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COLÍDER (JUIZO RECORRENTE), WESLEY CARRARA DE LIMA - CPF: 034.317.841-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO UTI NEONATAL –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-

SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do fornecimento do recurso necessário a salvaguardar à vida da menor, que corria risco de morte.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o ente demandado não possui condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Colíder/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada no 1001169-34.2019.8.11.0009,

ajuizada em 04/07/2019, por
L. E. D. L.,
representado (a) por WELEY CARRACA DE LIMA, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para disponibilização de vaga em UTI NEONATAL com atendimento por Neonatologista e Cirurgião Pediátrico, e demais procedimentos necessários, visando salvaguardar a vida da mencionada criança, ainda, que o transporte seja realizado por meio de UTI aérea, tendo em vista que a menor apresenta quadro de PNEUMOTORAX BILATERAL ATELECTASIA À ESQUERDA, CID P22.8, P22, J15.5, P25.1 e P29.0, correndo risco de morte.

O prazo para recurso voluntário venceu em 03/07/2020, sem interposição por parte do Estado de Mato Grosso, conforme certidão ID. 50059528.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão exordial e determinou que
o ESTADO DE MATO GROSSO
, forneça gratuitamente, à menor
LUIZA EVARISTO DE LIMA
, todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam o fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao tratamento, independentemente de novas determinações judiciais.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...) Assim, diante da obrigação de fazer, imposta pela Constituição, e que está sendo preciso esta demanda para redeterminar o cumprimento daquele comando originário, o modo como o requerido cumprirá a norma constitucional é matéria afeta ao próprio Executivo, que nada tem que ver com a parte requerente. O que não se pode aceitar é que problemas internos do Poder Executivo (em sentido genérico, abrangendo todos os entes da Federação) dificultem ou mesmo inviabilizem aquela obrigação. Ex positis, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido da parte autora, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487 do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que o requerido FORNEÇA gratuitamente, à menor LUIZA EVARISTO DE LIMA, todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam o fornecimento de remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao TRATAMENTO, independentemente de novas determinações judiciais. DEIXO de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários Advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Isso porque, “Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública passou a ser equiparada à Magistratura e ao Ministério Público, e, por isso, é indevido o arbitramento da verba honorária em seu favor”. (TJMT-Apelação / Remessa Necessária 73146/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

ISENTO o requerido do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pelo autor, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001. Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. De resto, cumpre registrar que transitada esta em julgado, havendo ou não interposição de recurso, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, em abono ao “princípio do duplo grau de jurisdição obrigatório”, com nossas homenagens de estilo (art. 496 do CPC). (...)”.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Extrai-se do dispositivo constitucional que a saúde é um direito público subjetivo fundamental e naturalmente atrelado à dignidade da pessoa humana, e por isso, estando garantido na Constituição Federal, cabe ao Estado implementar políticas públicas que atendam aos hipossuficientes, assegurando-lhes, de maneira efetiva, a obtenção de seus direitos como cidadãos.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL – HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLIACA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO. A Emenda Constitucional n° 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública [. .]. Assim, não é mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público sucumbente. (TJMT, Ag 45118/2015) REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVO PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ART 196 DA CRF – SENTENÇA RATIFICADA. Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles poder ser acionado na demanda que visa à obtenção de medicamentos ou outros procedimentos. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). (TJ-MT – APL: 000155226520148110086 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/07/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/07/20160.

No que tange a observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, razão não assiste ao Requerido.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que é de suma importância para salvaguardar a vida da infante a disponibilidade da UTI Neonatal com atendimento por Neonatologista e Cirurgião Pediátrico, haja vista no parto ter apresentado quadro de PNEUMOTORAX BILATERAL ATELECTASIA À ESQUERDA, CID P22.8, P22, J15.5, P25.1 e P29.0, correndo risco de morte.

E ainda, tendo em vista que seus genitores não terem condições econômicas e/ou financeiras de arcar com o tratamento médico necessário para o pronto restabelecimento da saúde da menor, conforme a declarada hipossuficiente ID.50058494, precisou clamar por seu direito constitucional.

Não obstante, tal direito não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Sobre o tema,
já decidiu este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A norma do art. 196 da Carta Magna não pode ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo a concessão de medicamentos e insumos forma de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. 2. Não se pode invocar a “reserva do possível” se o ente público sequer cumpre com o mínimo constitucional exigido – no orçamento – para a manutenção à saúde. 3. Com o advento da Emenda Constitucional n° 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. (TJ -MT – AC: 00198456820158110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 31/10/2019).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020